Tribunal: TJDFT
Processo: 0742720-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS OU DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E PREPARO, BEM COMO DA COMPROVAÇÃO DO SEU RECOLHIMENTO, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DO DESPACHO. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso inominado ante a inércia da autora no atendimento do comando indicado no despacho de ID 32175088, para que, no prazo de 48 horas, acostasse aos autos a declaração de hipossuficiência e documentos que comprovassem a situação de insuficiência de recursos, ou para que efetuasse o pagamento das custas e preparo, bem como comprovasse o seu recolhimento.
2. A embargante sustenta que o julgado padece de omissão, pois, por meio da petição de ID 32793273, atendeu ao despacho de ID 32175088.
3. Afirma que consta da referida petição pedido subsidiário, solicitando autorização para o recolhimento do preparo ao final da tramitação processual, caso não fosse concedido os benefícios da gratuidade de justiça, porém, o pedido de gratuidade não foi apreciado e tampouco o pedido subsidiário para pagamento posterior.
4. Ressalta que a comprovação de hipossuficiência já estava acostada aos autos, faltando apenas a apresentação da declaração de hipossuficiência, a qual foi suprida no documento sob o ID 32793274, que também não foi analisado.
5. Argumenta, que a juntada da declaração de hipossuficiência após o prazo determinado no despacho, não gerou qualquer tipo de prejuízo à parte recorrida ou mesmo ao andamento do processo.
6. Não lhe assiste razão.
7. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
8. A embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo.
9. No caso, por meio do despacho de ID 32175088, a embargante foi intimada para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). G.n.
10. O referido despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 01/02/2022 e foi publicado em 02/02/2022. Em 08/02/2022, foi certificado que à 0h de 8 de fevereiro de 2022, transcorreu in albis o prazo legal para manifestação do interessado. G.n.
11. Por meio da petição de ID 32793273, datada de 16/02/2022, a embargante juntou a declaração de hipossuficiência e indicou que os documentos que comprovavam sua situação de insuficiência de recursos já haviam sido juntados aos autos, sob os IDs 32167072, 32167073, 32167074 e 32167075.
12. Com efeito, não há omissão no acórdão que não conheceu do recurso inominado, uma vez que a parte ora embargante (recorrente), permaneceu inerte nas quarenta e oito horas seguintes ao despacho, motivo pelo qual o recurso foi julgado deserto.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.